Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-53.2007.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO - EMBARGOS REJEITADOS.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001751-53.2007.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLAUDEMIR VIEIRA PINHO - CPF: 772.426.291-87 (EMBARGANTE), HORST LANDGRAF - CPF: 960.253.529-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – R
ECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Claudemir Vieira Pinho, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 0001751-53.2007.8.11.0015, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

Inconformado, o embargante questiona, preliminarmente, o manejo pelo embargado da ação de busca e apreensão, que, segundo defende, foi incorretamente proposta pelo Banco Bradesco.

Diz que a ilegalidade do ato estatal, motivado pela utilização do processo pelo embargado para conseguir objetivo ilegal, invadiu esfera dos direitos do depositário e acabou por retirar os bens que estavam há 11(onze) meses confiados ao embargante, na qualidade de fiel depositário.

Segue apontando contradição na ementa do acórdão, e alega que o Tribunal se omitiu em ponderar e julgar a validade, autoridade e legalidade da primeira sentença, que foi ignorada, porque tratou o caso como se fosse uma simples busca e apreensão de bens que estiva nas mãos de um devedor e não de um fiel depositário.

A par de tais argumentos, requer seja conhecido e provido os presentes embargos atribuindo-lhe efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada, para julgar totalmente procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pelo embargado (Id n. 161908699).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de vícios no v. acórdão embargado, que omitiu em ponderar e julgar a validade, autoridade e legalidade da primeira sentença, porque tratou o caso como se fosse uma simples busca e apreensão de bens que estivesse nas mãos de um devedor e não de um fiel depositário. Sustenta, ainda, a existência de contradição na ementa.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]. Por sua vez, a contradição “
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.”
[op. cit. Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsistem os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação (
ratio decidendi
) e o resultado não se conflitam.

Destarte, o v. acórdão afastou a condição do embargante de

possuidor do bem constrito, pelo fato de que na posição de fiel depositário, apenas assume o encargo da guarda da coisa, logo, mera detenção.

No ponto, transcrevo trechos do voto condutor, vejamos:

“[...]
Logo, não há que se falar que o embargante, ora apelante, possui a posse do bem
,
a conferir-lhe a configuração de terceiro possuidor, pois, como dito, é tão só detentor de mera garantia, já que, na condição de fiel depositário apenas assume o encargo da guarda de determinado bem, não existindo o alegado esbulho da posse, pois não se trata de constrição judicial indevida, já que a propriedade do veiculo objeto da busca e apreensão é do credor fiduciário, ou seja, do Banco Bradesco (...)
”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21).

Desta feita, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023